Tribunal: STJ
Processo: 1504105-24.2023.8.26.0362
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2206873 - SP(2025/0118448-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: KLEYTON HENRIQUE DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
CORRÉU
: RENAN VIEIRA ALVES
CORRÉU
: TAWANNY ALVES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL.
PARÁGRAFO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE CAUSAS
DE AUMENTO DE PENA. OPÇÃO POR UM AUMENTO. PREVALÊNCIA
DA CAUSA MAIS GRAVOSA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao desprover
agravo regimental, manteve a aplicação da menor fração de aumento, no concurso de
causas de aumento de pena previstas no
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
2. Sentença da Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu condenou o embargado à
pena de 11 anos de reclusão, mais 26 dias-multa, pela prática de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade do ofendido e
emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I,
do Código
c/c art. 29,
Penal).
3. O recurso especial foi parcialmente conhecido e provido para afastar o cúmulo de
causas de aumento e aplicar uma fração de aumento de
(concurso de agentes),
1/3
resultando na pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no concurso de causas de aumento
de pena previstas na parte especial do CP, o magistrado pode optar pela aplicação da
fração de aumento mais benéfica ao réu ou se deve prevalecer a causa que mais
aumente a pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
parágrafo único, do CP estabelece que, no concurso de causas de
art. 68,
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua a pena.
Documento eletrônico VDA54946379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b016bd0-807e-4078-8cc3-5de107a87ec6

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça determina que, no
concurso de causas de aumento, se o julgador optar pela aplicação de apenas uma
majorante, deve prevalecer aquela mais gravosa.
7. No caso, não deve prevalecer a aplicação da fração de aumento de
referente ao
1/3,
concurso de agentes, por não ser a mais gravosa, considerado o emprego de arma de
fogo, a determinar o aumento na fração de 2/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência providos para redimensionar a
pena do embargado para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, aplicando a fração de
aumento mais gravosa de
mantidas as demais disposições do acórdão embargado.
2/3,
Tese de julgamento: 1. No concurso de causas de aumento previstas na parte especial
do Código Penal, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente a pena.
Dispositivos relevantes citados: CP,
parágrafo único; CP,
§ 2o, II e V, §
art. 68,
art. 157,
2o-A, I;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.719.789/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ, HC
Rel. Min. Daniela
792.494/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.763.277/RN,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022.
AREsp 1.938.343/CE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento aos
embargos de divergência, para reformar o acórdão embargado e redimensionar a
quantidade de pena aplicada a KLEYTON HENRIQUE DE ANDRADE para 8 anos de
reclusão e 20 dias-multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b016bd0-807e-4078-8cc3-5de107a87ec6

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2206873 - SP(2025/0118448-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: KLEYTON HENRIQUE DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
CORRÉU
: RENAN VIEIRA ALVES
CORRÉU
: TAWANNY ALVES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL.
PARÁGRAFO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE CAUSAS
DE AUMENTO DE PENA. OPÇÃO POR UM AUMENTO. PREVALÊNCIA
DA CAUSA MAIS GRAVOSA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao desprover
agravo regimental, manteve a aplicação da menor fração de aumento, no concurso de
causas de aumento de pena previstas no
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
2. Sentença da Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu condenou o embargado à
pena de 11 anos de reclusão, mais 26 dias-multa, pela prática de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade do ofendido e
emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I,
do Código
c/c art. 29,
Penal).
3. O recurso especial foi parcialmente conhecido e provido para afastar o cúmulo de
causas de aumento e aplicar uma fração de aumento de
(concurso de agentes),
1/3
resultando na pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no concurso de causas de aumento
de pena previstas na parte especial do CP, o magistrado pode optar pela aplicação da
fração de aumento mais benéfica ao réu ou se deve prevalecer a causa que mais
aumente a pena.
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
parágrafo único, do CP estabelece que, no concurso de causas de
art. 68,
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua a pena.
6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça determina que, no
concurso de causas de aumento, se o julgador optar pela aplicação de apenas uma
majorante, deve prevalecer aquela mais gravosa.
7. No caso, não deve prevalecer a aplicação da fração de aumento de
referente ao
1/3,
concurso de agentes, por não ser a mais gravosa, considerado o emprego de arma de
fogo, a determinar o aumento na fração de 2/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência providos para redimensionar a
pena do embargado para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, aplicando a fração de
aumento mais gravosa de
mantidas as demais disposições do acórdão embargado.
2/3,
Tese de julgamento: 1. No concurso de causas de aumento previstas na parte especial
do Código Penal, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente a pena.
Dispositivos relevantes citados: CP,
parágrafo único; CP,
§ 2o, II e V, §
art. 68,
art. 157,
2o-A, I;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.719.789/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ, HC
Rel. Min. Daniela
792.494/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.763.277/RN,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022.
AREsp 1.938.343/CE,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO MPSP às fls.

–
1.065/1.096 contra acórdão proferido pela
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça – STJ, à unanimidade, no julgamento
do Agravo Regimental no Recurso Especial n.
assim ementado (fl.
2.206.873/SP,
1.053):

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
CÚMULO MATERIAL. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS
BENÉFICA.
PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
ART. 68,
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

1. No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas no
parágrafo único do Código
art. 68,
Penal, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua.
2. O agravo regimental deve trazer novos
argumentos
capazes
de
alterar
o
entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada.
3. Agravo regimental não provido."

O MPSP alega divergência na interpretação ao parágrafo único do artigo 68 do
Código Penal – CP, relativamente à fração de aumento a ser aplicada em caso de
concurso de causas de aumento, invocando como paradigma o acórdão proferido pela
QUINTA TURMA do STJ no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial 2.084.839/SE.
Requer o conhecimento e provimento para cassar o acórdão embargado e
estabelecer que no concurso de causas de aumento deve prevalecer a majorante mais
gravosa, mais especificamente, na fração de
quando se tratar da hipótese do
2/3
§ 2o-A, I, do CP, com consequente reflexo na dosimetria.
art. 157,
Admitido o processamento dos embargos (fls.
).
1.118/1.119
Manifestação do embargado, pela manutenção do acórdão (fls.
).
1.129/1.135
O Ministério Público Federal ofertou o parecer de fls.
pelo não
1.139/1.141
conhecimento dos embargos, o qual restou assim ementado (fl. 1.139):

"EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
SÚMULA 168/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
PARECER
PELO
NÃO
"
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

Memoriais apresentados pelo Procurador-Geral de Justiça Substituto do MPSP
(fls.
).
1.148/1.155
É o relatório.
VOTO
1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A questão discutida diz respeito à interpretação do paragrafo único do artigo 68
do Código Penal, segundo o qual "no concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
".
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
Antes de avançar na controvérsia, convém relatar que o embargado Kleyton
Henrique de Andrade foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi-
Guaçu ao cumprimento de 11 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento
de 26 dias-multa pela prática, em
do crime tipificado no
§ 2o, II e V
30/4/2023,
art. 157,
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

e § 2o-A, inciso I,
art. 29, todos do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de
c/c
agentes, restrição da liberdade do ofendido e emprego de arma de fogo), nos termos
da sentença de fls. 557/571.
A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa de Kleyton e corréus (fls.
).
726/737
O recurso especial de fls.
foi parcialmente admitido (fls.
).
755/778
859/861
Nesta Corte Superior, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, na
extensão, parcialmente provido para adequar a terceira fase da dosimetria e
estabelecer, consequentemente, a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão,
nesses termos (fls.
):
985/990

"III. Dosimetria
O acórdão assinalou quanto ao cômputo da sanção
(fls. 736-737, grifei):
[...] A pena-base foi fixada em
acima do mínimo legal,
1/5
resultando em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 12
dias-multa, para cada réu, tendo em vista o alto valor do
De fato, as consequências
veículo subtraído (R$198.300,00).
especialmente danosas do evento criminoso, que impuseram
expressivo prejuízo patrimonial à vítima, constituem
elemento evidenciador de que a conduta dos agentes
extrapolou o curial à espécie, a justificar o recrudescimento
, certo, ainda, que a fração de acréscimo eleita se
das básicas
encontra dentro da esfera de discricionariedade motivada do
magistrado.
[...] Na terceira fase, em razão da existência das duas causas
de aumento de pena, consistentes no concurso de agentes e na
restrição da liberdade das vítimas, mantém-se o acréscimo 3/8,
pouco superior ao patamar mínimo, que tem larga aceitação na
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça como forma de
individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de
diferentes gravidades , ínsita, portanto, nas circunstâncias do
caso concreto, a maior probabilidade de dano representada,
ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa
a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso, a
fazer aumentar o desvalor do resultado. Na sequência, mantém-
se o acréscimo de
pelo emprego de arma de fogo o que se
2/3,
tem por adequado diante das circunstâncias do caso concreto,
reforçado que a regra do parágrafo único do artigo 68 do
Código penal é mera faculdade concedida ao magistrado.
Aplicar-se tão-somente o acréscimo mais grave seria o mesmo
que incentivar os ladravazes a incorrerem em quaisquer outras
causas elencadas no dispositivo, sendo punidos apenas pelo
emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em
verdadeira impunidade, contrário do que busca a Sociedade [...].

IV. Pena-base
O cálculo da sanção penal insere-se no juízo de
discricionariedade
do
julgador,
vinculado
às
particularidades fáticas do caso concreto e às subjetivas
do agente. É passível de revisão por este Tribunal Superior
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

quando hajam sido inobservados os parâmetros legais
ou em situação de flagrante desproporcionalidade para
.
a fixação da quantidade da pena
A demanda recursal consiste em afastar o vetor
judicial – c
– e fixar a pena
onsequências do delito
inaugural no mínimo de
.
4 anos de reclusão
Relativamente ao inconformismo da defesa, a
compreensão desta Corte de Justiça é a seguinte:

[...] Na dosimetria, a valoração negativa das consequências do
delito foi realizada a partir da premissa fática estabelecida
expressamente pelas instâncias ordinárias, qual seja, a de que
houve relevante prejuízo financeiro, uma vez que os bens
subtraídos tinham valor estimado em R$ 14.000,00 e não foram
recuperados.
8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido
de admitir a exasperação da pena-base, em razão da valoração
negativa das consequências do crime, quando o prejuízo
suportado pela vítima for expressivo [...] (AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AREsp n. 2.513.079/RN
Rogerio Schietti
DJEN
.
31/3/2025)

Assim, verifico que as instâncias ordinárias
reputaram expressivo o prejuízo suportado pela vítima,
acima de R$ 198 mil, haja vista a subtração do veículo
automotor. Portanto, correta a valoração negativa das
consequências do crime à razão de
quantum aplicado
1/5,
em virtude da discricionariedade do magistrado. Conservo
a pena basilar em
.
4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
V. Causas de aumento – bis in idem
caracterizado
Observo que na derradeira etapa, a pena foi
elevada em
pelo concurso de agentes e pela restrição
3/8
da liberdade da vítima, “ínsita, portanto, nas circunstâncias
do caso concreto, a maior probabilidade de dano
representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-
a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no
empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor
do resultado” (fl. 736).
Em seguida, aumentou-se a sanção em
pelo
2/3,
uso de arma de fogo (fls. 736-737):

[...] diante das circunstâncias do caso concreto, reforçado que a
regra do parágrafo único do artigo 68 do Código penal é mera
faculdade concedida ao magistrado. Aplicar-se tão-somente o
acréscimo mais grave seria o mesmo que incentivar os
ladravazes a incorrerem em quaisquer outras causas elencadas
no dispositivo, sendo punidos apenas pelo emprego de arma de
fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira impunidade,
contrário do que busca a Sociedade [...].

A sentença assim fundamentou na derradeira etapa
(fls. 568-569, destaquei):

[...] Em terceira fase, incidem as causas de aumento da
pena previstas no §2o, incisos II e V, do artigo 157 do
Código Penal, relativa ao concurso de pessoas e restrição
da liberdade da vítima, conforme fundamentado, incidindo
,
a exasperação da pena em
para todos os réus
3/8
resultando [...] pena de 06 anos, 07 meses e 06 dias de
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

reclusão e pagamento de 16 dias-multa, para o réu Kleyton. É
de se esclarecer que a majoração à razão de
se justifica
3/8
pelo fato de que o crime foi cometido por mediante
concurso de agentes e com restrição da liberdade da
vítima. Tratando de duas causas de aumento, o
entendimento adotado é o de que: Com o advento da Lei no
9.426, de
que introduziu duas novas causas de
24/12/96,
aumento de pena no artigo 157, do CP, entende-se que com
o ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo (CP,
artigo 157), as frações de aumento de pena devem ser
remodeladas, tendo em vista que o aumento de
até
1/3
.
metade deverá ser dividido por cinco
Assim, observando-se o mesmo critério progressivo
adotado anteriormente presente uma qualificadora, o
aumento deve ser de
em se tratando de duas
1/3,
qualificadoras a elevação será de
; concorrendo três
3/8
qualificadoras o acréscimo será de
; com quatro
5/12
qualificadoras o aumento será de
e na hipótese de
11/24,
concorrência de 5 qualificadoras, o acréscimo deve
suceder no seu patamar máximo (
).
1/2
Embora não se deva trabalhar com tais números como se fosse
uma tabela fixa, é deste critério de gradação axiológica que
se deve partir. Um roubo cometido com 1 qualificadora não
é igual a um assalto perpetrado com 2 qualificadoras, ou
mais. As hipóteses revelam agentes com temibilidade e
. (TA CrimSP - Rec.
potencialidade criminógenas diferentes
no
- São Paulo - Rel. Juiz Xavier de Aquino - J.
1.115.667/3
19.10.98 - DJU 17.11.98).
Ainda em terceira fase, a vítima confirmou o emprego de
arma de fogo, de modo que deve incidir a causa de
aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o- A, inc. I, do
Código Penal, com majoração da pena em
para todos os
2/3
[...] 11 anos de reclusão e pagamento de
réus, resultando em
26 dias-multa, para o réu Kleyton. Nem se diga pela aplicação
da regra prevista no
parágrafo único, do Código Penal,
art. 68,
em razão do concurso de causas de aumento de pena, na
medida em que a gravidade concreta do caso, consubstanciado
no emprego de arma de fogo e praticado por 3 agentes,
demonstra a necessidade da aplicação sucessiva das frações
majorantes [...].

Quanto à matéria, esta Corte Superior sufraga:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBOS
TRIPLAMENTE MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. ACUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. BIS IN IDEM.
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO IDÊNTICO UTILIZADO PARA
EXASPERAR A PENA EM
(TRÊS OITAVOS). PENA FINAL.
3/8
DESPROPORCIONALIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282
DO
STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. As instâncias ordinárias declinaram fundamentação concreta
que justifica o acúmulo das causas de aumento do concurso de
agentes e da restrição da liberdade das vítimas, com a
exasperação decorrente do emprego de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

2. O fato de que houve o concurso de 3 (três) agentes,
sendo os delitos praticados na residência das vítimas, com
restrição de suas liberdades por tempo superior ao
necessário à consumação do crime e com o emprego de
mais de uma arma de fogo, autorizaria o acúmulo das
.
majorantes
3. Contudo, no caso concreto, essa fundamentação foi
utilizada tanto para impor o incremento em
(três
3/8
oitavos), pelo concurso de agentes e pela restrição da
liberdade das vítimas, como para justificar o acúmulo com
a exasperação em
(dois terços), em decorrência do
2/3
emprego de arma de fogo, o que caracteriza indevido bis in
na justificativa da qual se lançou mão para acumular
idem
Deve ser corrigida tal ilegalidade flagrante, de
as majorantes.
ofício, por força do
§ 2.o, do Código de Processo
art. 654,
Penal, reduzindo-se o aumento, em razão das majorantes do
§ 2.o, incisos II e V, do Código Penal, para a fração
art. 157,
mínima de
(um terço).
1/3
4. A alegação de que haveria desproporcionalidade no quantum
final da pena, inclusive comparada a outros delitos graves, não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a
oposição de embargos de declaração. Portanto, o tema carece
do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
282 do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir
para
(um terço) a exasperação decorrente das causas de
1/3
aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade
das vítimas, redimensionando as penas nos termos do voto (
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
REsp n. 1.965.058/SP
Laurita Vaz
grifei).
31/8/2022,

Portanto, diante da ilegalidade constatada, houve
ao aplicar-se o aumento de
em razão da
bis in idem
3/8
existência de três majorantes (concurso de pessoas,
restrição da liberdade e
), além de
uso de arma de fogo
1/3
pela causa de aumento do emprego de artefato
(novamente
considerada),
procedo
à
redução
da
reprimenda e aplico o aumento, tão somente à razão de
na derradeira fase, motivo pelo qual estabilizo a
1/3,
sanção em
.
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
VI. Dispositivo
À vista do exposto, conheço parcialmente do
recurso especial e, na extensão, dou parcial provimento
para reduzir a pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, em virtude da ilegalidade na terceira etapa da
.
individualização da pena "

O Ministério Público opôs dois embargos de declaração de fls.
e
995/999
ambos com idêntico teor, os quais foram acolhidos, sem efeitos
1.000/1.004,
infringentes, respectivamente, pelas decisões de fls.
e
1.008/1.013
1.035/1.040.
Ao desprover o agravo regimental, a Sexta Turma acolheu, por unanimidade, o
voto do Ministro Relator que assim dispôs:

Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

"Em que pesem os argumentos despendidos pelo
agravante, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho,
assim, a decisão agravada por seus próprios
.
fundamentos
Por ocasião dos aclaratórios, verifica-se que, ao dar-
lhes provimento, sem efeitos infringentes, consignei o que
se segue (fls.1.008-1.013, destaquei):

[...] Dosimetria
Trata-se de roubo triplamente majorado (concurso de pessoas,
restrição da liberdade e emprego de arma de fogo). Na
derradeira etapa, as instâncias ordinárias recrudesceram a
pena à razão de
em virtude, tão somente, de duas causas
3/8,
de aumento. Depois, a sanção foi elevada em
pela
2/3
majorante do
§ 2o-A, do CP (arma de fogo).
art. 157,
[...] Todavia, reconheço que não há
na hipótese,
bis in idem
uma vez que o acórdão, expressamente, afirmou que o
aumento aplicado à razão de
se deu por duas majorantes
3/8
apenas. Relativamente à do emprego de artefato, a fração
correta é a prevista em lei, qual seja,
Assim, corrijo o
2/3.
Entretanto,
erro material.
quanto à escolha da elevação de
não se trata de erro material, pois o decote de todas as
1/3,
causas de aumento opera-se porque o acórdão estadual
não expôs as particularidades para que se justificasse o
l. Em vez disso,
cúmulo materia
abstratamente, explanou que
o roubo triplamente majorado das majorantes acarreta
censura mais severa quando em cotejo com uma conduta
de roubo simples ou configurada, apenas, por uma causa
de aumento. Isso equivale, para esta Corte Superior, a não
motivar a decisão para recrudescer a reprimenda, conforme
, que enuncia: O aumento na terceira
a Súmula n. 443 do STJ
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes
[...] Assim, não há motivo concreto que justifique a
as causas de aumento. E, por isso,
aplicação de todas
fixou-
se a fração de
verificadas na hipótese pois é o
1/3,
quantum
.
mais benéfico ao réu legalmente imposto
[...] Segue o teor do parágrafo único do
do Código Penal:
art. 68
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou
a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que
. Sobre o tema, a jurisprudência do
mais aumente ou diminua
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 68,
parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique
uma única causa de aumento quando estiver diante de
concurso de majorantes, mas que sempre [...] contudo, na
hipótese ora analisada, justifique a escolha as instâncias
ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo
de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do
caso em comento pois o
do delito, como
modus operandi
narrado, confunde-se com a mera descrição típica das
majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade
[...] (HC n. 975.069, Ministro
,
Reynaldo Soares da Fonseca
DJEN
, grifei) [...].
06/02/2025

Assim, noto que o agravante visa, tão somente,
rediscutir matéria já analisada no âmbito do recurso
especial:
constatado
o
cúmulo
material,
é
da discricionariedade do julgador aplicar a fração da causa
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

que mais eleve ou diminua a pena.
, optou-se por
In casu
aplicar a fração de
(concurso de agentes), porque
1/3
mais benéfica ao réu.
E, ainda que assim não fosse, em consonância com
o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos. Nessa perspectiva: AgRg no HC n.
,
Rel.
Ministro
749.888/RS

Jesuíno
Rissato
[Desembargador convocado do TJDFT], 5a T., DJe
26/8/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo
.
regimental "

Inconformado, o Ministério Público de São Paulo opôs embargos de divergência
invocando como paradigma o acórdão proferido pela QUINTA TURMA no AgRg no
assim ementado (fls.
):
AREsp 2.084.839/SE,
1.097/1.098

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE
PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO.
§
ART. 157,
2o, INCISO II,
§ 2o-A, INCISO I, DO CP.
C/C ART. 157,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO
ART. 68,
CONCRETA
E
IDÔNEA
APRESENTADA
PELO
TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA
DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo o
parágrafo único do Código
art. 68,
Penal, no concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-
se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de
aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou
na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um
só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse
caso, a causa que mais aumente ou mais diminua.
Cuida-se de faculdade judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é no sentido de que, a teor do
parágrafo único, do
art. 68,
Código Penal, é possível, de forma concretamente
fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de
aumento de pena previstas na parte especial, não estando
obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que
aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
644.572/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
9/3/2021,
15/3/2021)
2. É legítima a aplicação cumulada das majorantes,
no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso
concreto demandarem uma sanção mais rigorosa,
destacado especialmente por elementos como o modus
operandi do delito.
3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo
em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e
do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na
cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

no local do crime, justificada a incidência separada e
cumulativa das duas causas de aumento, não havendo
qualquer ilegalidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.084.839/SE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
13/6/2022)

Como relatado, os embargos foram admitidos (fls.
), o embargado
1.118/1.119
pleiteou pela manutenção do acórdão da Sexta Turma (fls.
) e o MPF
1.129/1.135
oficiou pelo não conhecimento do recurso (fls.
).
1.139/1.141

2. PREVALÊNCIA DA CAUSA QUE MAIS AUMENTE A PENA

Assiste razão ao MPSP, parcialmente, ao pleitear o provimento dos embargos
de divergência em recurso especial.
Na origem, imputou-se ao embargado a prática de roubo cujas circunstâncias
determinam o aumento da pena no intervalo de
até a
(concurso de agentes e
1/3
1/2
restrição da liberdade do ofendido –
§ 2o, II e V, do CP); e de
(emprego de
art. 157,
2/3
arma de fogo –
§ 2o-A, I, do CP).
art. 157,
O acórdão embargado, por sua vez, estabeleceu que "o agravante visa, tão
somente, rediscutir matéria já analisada no âmbito do recurso especial: constatado o
cúmulo material, é da discricionariedade do julgador aplicar a fração da causa
que mais eleve ou diminua a pena. In casu, optou-se por aplicar a fração de 1/3
" (fls.
).
(concurso de agentes), porque mais benéfica ao réu
1.057/1.058
Contudo, nos precedentes que tratam do concurso de causas de aumento ou de
diminuição da parte especial, esta Corte Superior estipula que a opção por um só
aumento ou uma só diminuição impõe a prevalência de causa que mais aumente ou
diminua a pena.
Desse modo, deve preponderar o disposto na ementa do acórdão paradigma no
sentido de que "pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem
duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial
ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou
".
mais diminua
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados das Turmas que
compõem esta Terceira Seção:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO. DESNECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial, restabelecendo as penas fixadas em primeiro
grau de jurisdição.
2. A defesa alega que o recurso ministerial não
deveria ter sido conhecido, pois a reavaliação da
dosimetria demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, o que contraria a Súmula no 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
dosimetria da pena pode ser revista sem reexame de fatos
e provas, e se a aplicação de frações de aumento na
dosimetria deve seguir critérios matemáticos específicos.
III. Razões de decidir
4. A individualização da pena é vinculada a
parâmetros
legais,
permitindo
ao
julgador
discricionariedade na escolha da sanção, desde que
motivada.
5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de
frações de aumento na dosimetria, como
ou
mas
1/8
1/6,
não
as
torna
obrigatórias,
exigindo
apenas
proporcionalidade e fundamentação.
6. A ausência de critério matemático impositivo para
a dosimetria não configura direito subjetivo do réu a uma
fração específica de aumento.
7. Em caso de concurso de causas de aumento
ou diminuição, deve prevalecer a acausa que mais
aumento ou diminua, conforme o
parágrafo
art. 68,
único, do CP.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A individualização da pena
permite discricionariedade do julgador, desde que
motivada. 2. A aplicação de frações de aumento na
dosimetria deve ser proporcional e fundamentada, sem
critério matemático obrigatório. 3. A aplicação de
majorantes deve ser fundamentada, prevalecendo a causa
que mais aumenta a pena, conforme o
parágrafo
art. 68,
único, do CP."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68,
parágrafo único; CPP,
Jurisprudência relevante
art. 226.
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
REsp 1898916/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ,
21/09/2021;
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp n. 2.124.779/SE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.719.789/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de
)
20/5/2025.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.
MAJORANTES
CUMULADAS
SEM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ.
REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS
DE SANTANA LEITE, condenado à pena de 33 anos e 4
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento
de 78 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do
ambos do Código
art. 70,
Penal).
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reduziu a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, em
regime fechado, com pagamento de 31 dias-multa.
3. A defesa alega constrangimento ilegal na
dosimetria, argumentando que as causas de aumento do
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foram
aplicadas cumulativamente sem fundamentação concreta,
em violação à Súmula 443 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é
válida a aplicação cumulativa das causas de aumento do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, na
dosimetria da pena, sem fundamentação concreta que
justifique a exasperação superior ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Esta Corte firmou o entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade.
6. No presente caso, verifica-se que as instâncias
ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes do
concurso de agentes (
) e do emprego de arma de fogo (
1/3
) sem apresentar fundamentação concreta, contrariando
2/3
o disposto na Súmula 443 do STJ, que exige motivação
idônea para a exasperação da pena acima do mínimo legal.
7. De acordo com o
parágrafo único, do
art. 68,
Código Penal, o julgador, diante de múltiplas causas
de aumento, pode optar pela aplicação de apenas uma
A escolha pela
delas, prevalecendo a mais gravosa.
aplicação cumulativa exige fundamentação específica, que
não foi apresentada no caso.
8. Diante da ausência de fundamentação concreta
para a aplicação cumulativa das majorantes, deve-se
manter apenas a causa de aumento mais gravosa, qual
seja, a referente ao emprego de arma de fogo, com o
aumento de 2/3.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A
PENA DO PACIENTE.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
792.494/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
)
17/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-
BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
EXCLUSÃO
DO
VETOR.
CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO APENAS
DA
CAUSA
DE
AUMENTO
MAIS
GRAVOSA.
POSSIBILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
ART. 68,
PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES
REMANESCENTES
PARA
A
PRIMEIRA
FASE.
DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O aplicador do direito, consoante sua
discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do
procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

relacionadas no caput do
do Código Penal. Não é
art. 59
imprescindível dar rótulos e designações corretas às
vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às
singularidades do caso para atender ao dever de
motivação da mais severa individualização da pena. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
821.464/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe de 7/12/2023.
2. Ao valorar negativamente as consequências do
crime, o Juízo sentenciante se limitou a afirmar que elas
eram desfavoráveis.
Diante da ausência de fundamentação da sentença,
agiu corretamente o Tribunal estadual ao excluir a referida
circunstância judicial.
3. Nos termos do
parágrafo único, do
art. 68,
Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou
de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua". O julgador, diante do concurso de
majorantes, deve apresentar fundamentação concreta
e idônea, nos termos do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por
aplicar um único aumento, observada a causa mais
gravosa, escolha mais benéfica ao réu entre as opções
do
parágrafo único, do CP.
art. 68,
4. No caso, as sucessivas exasperações
realizadas na sentença, diante do concurso de agentes
e do emprego de arma de fogo, não vieram
acompanhadas de fundamentos válidos, porquanto
apenas baseadas no critério matemático - quantidade
de duas majorantes.
Portanto, correto o Colegiado estadual, ao optar
pela aplicação apenas da causa de aumento mais
gravosa - emprego de arma de fogo -, em atenção ao
parágrafo único, do CP.
art. 68,
5. O efeito devolutivo amplo da apelação não obriga
a Corte revisora a agregar fundamentos para suprir a
deficiência argumentativa da instância antecedente.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o
deslocamento de causas de aumento do crime de roubo
para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no
juízo de discricionariedade do julgador.
Destarte, considerando que não há obrigatoriedade
de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-
base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada
pelo Tribunal de origem" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 2.051.458/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
29/6/2023)
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.763.277/RN,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de
)
21/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E
ART. 68,
AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 387
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

REGIMENTAL DESPROVIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO
PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
APLICAÇÃO
CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE
OFÍCIO.
1. As alegadas afrontas ao
parágrafo único,
art. 68,
do Código Penal, e ao
do Código de Processo
art. 387
Penal não foram analisadas pelo Tribunal a quo, tampouco
objeto de embargos de declaração e, ante a ausência de
prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
2. Verificada a ocorrência de ilegalidade evidente,
apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas
Corpus, de ofício.
3. O comando do parágrafo único do
do
art. 68
Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-
se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas
de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e
não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena,
excluindo as demais.
4. Optando o magistrado sentenciante pela
incidência cumulativa de causas de aumento da parte
especial,
a
escolha
deverá
ser
devidamente
fundamentada, lastreada em elementos concretos dos
autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta
e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.
5. No caso, não foram declinadas justificativas
concretas para adoção de incidência cumulativa das
causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao
emprego de arma de fogo.
6. Considerando o novo quantum de pena
estabelecido, a primariedade do Condenado e a ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se
cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o
disposto no
§ 2.o, alínea b, e § 3.o, do Código Penal.
art. 33,
7. Agravo regimental desprovido. Concedido
Habeas Corpus, de oficio, a fim de a fim de excluir o
aumento de
(um terço) pelo concurso de pessoas,
1/3
redimensionando as penas aos patamares de 7 (sete)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-
multa, no mínimo legal.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.938.343/CE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
)
24/2/2022.

Desse modo, assiste razão ao MPSP, ora embargante, ao confrontar os
acórdãos embargado e paradigma, de mérito, proferidos por órgãos fracionários do
Tribunal Superior que atribuíram interpretações divergentes em matéria de dosimetria.
Observa-se que o critério a ser observado pelo julgador no concurso de causas
de aumento da parte especial permite a opção pela incidência cumulativa, desde que
apresentada motivação concreta, extraída do contexto dos autos, e fundamentação
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

específica que evidencie o maior grau de reprovação do delito e, consequentemente,
da necessidade de sanção mais rigorosa, ou pela causa de aumento prevalente, ou
seja, a que mais aumente a pena.
Com essas considerações, deve ser parcialmente acolhida a pretensão do
MPSP, não para cassar o acórdão embargado, mas reformar as conclusões da decisão
recorrida e adaptá-las à jurisprudência dominante acerca do tema.
Portanto, cumpre redimensionar a terceira fase da aplicação da pena para
aplicar, sobre o patamar de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, a
fração de aumento mais gravosa (2/3), resultando na pena definitiva de 8 anos de
reclusão e 20 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão embargado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos embargos de
divergência para reformar o acórdão embargado e redimensionar a quantidade de
pena aplicada a KLEYTON HENRIQUE DE ANDRADE para 8 anos de reclusão e 20
dias-multa.
Documento eletrônico VDA54946383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 5ab6cc8f-de44-4e82-a3fe-3c1b68726418

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0118448-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.206.873 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000116620248260623 00039595020238260526 00046041620248260502
00057457020248260502 00057620920248260502 116620248260623
11662024826062300039595020238260526 15041052420238260362
15043122320238260362 15043174520238260362 39595020238260526
449212023 46041620248260502 511612023 57457020248260502
57620920248260502 593822023 657712023 842522023
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 11/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: KLEYTON HENRIQUE DE ANDRADE
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
CORRÉU
: RENAN VIEIRA ALVES
CORRÉU
: TAWANNY ALVES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
SUSTENTAÇÃO ORAL
Ivan Francisco Pereira Agostinho (Subprocurador-Geral de Justiça Criminal do Ministério
Público do Estado de São Paulo) sustentou oralmente pela parte Embargante: Ministério
Público do Estado de São Paulo.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento aos embargos de
divergência, para reformar o acórdão embargado e redimensionar a quantidade de pena
aplicada a KLEYTON HENRIQUE DE ANDRADE para 8 anos de reclusão e 20
dias-multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5426055155608127040=@
2025/0118448-7 - EREsp 2206873
Documento eletrônico VDA54908721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:12
Código de Controle do Documento: 46482BB3-F749-4FFF-B54C-B64E4A5DA4C9